Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703369-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação afastando a necessidade de suspensão dos autos pelos Temas 1.070/STF e 1169/STJ, bem como o suposto excesso de execução decorrente da utilização do IPCA-E em substituição a TR. Preliminarmente, em suas razões recursais, insiste o agravante na necessidade de suspensão do cumprimento de sentença na origem, em razão dos Temas 1.169/STJ e 1170/STF. Sustenta, em breve síntese, que há excesso na execução decorrente do índice adotado na atualização do valor executado, referente à correção monetária, em clara violação à coisa julgada, que determinara expressamente a correção dos valores pela TR. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e tece considerações acerca da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, devendo prevalecer o índice fixado no título exequendo transitado em julgado, em observância ao Tema 905 do STJ, em especial, ao item 4. Afirma que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais posterior ao trânsito em julgado depende da utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, nos termos do Tema 733 do STF. Salienta que a probabilidade do direito resta evidenciada pelas razões expostas e o perigo de dano configura-se na possibilidade de expedição de requisitórios, com valores a maior, em favor da parte exequente. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do STJ e do Tema 1.170 do STF ou, subsidiariamente, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo com a consequente reforma da decisão impugnada e a definição da TR como índice de correção monetária. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, sujeitando o ente público à prejuízo. De início, saliento que não cabe o pretendido sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema 1.170 do STF, com fundamento no art. 313, VI, “a”, do CPC, em razão de suposta questão de caráter prejudicial à matéria ora examinada. É cediço que o sobrestamento pretendido não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. Importa considerar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque inaplicável ao presente caso, inexistindo a alegada prejudicialidade externa a justificar a pretendida suspensão. Da mesma forma, não entendo que o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Até porque, como bem observado pelo magistrado a quo, a sentença não é genérica, tendo delimitado o alcance subjetivo e objetivo. Ademais, não há discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia, no momento, à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo e na base de cálculo para incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733 do STF. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública, inexistindo qualquer ofensa ao citado Tema, pois, como destacado alhures, não há ofensa a coisa julgada, que somente se formou após a declaração de inconstitucionalidade da TR. Destarte, forçoso reconhecer que não resta evidenciada a probabilidade do direito necessária à concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator